Tribunal: TJES
Processo: 5007296-86.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Dano
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007296-86.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARTHUR PEDROSA DA SILVA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007296-86.2023.8.08.0000

PACIENTE: ARTHUR PEDROSA DA SILVA
IMPETRANTE: WAGNER LUIZ FERREIRA RIBEIRO CAMATTA

Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER LUIZ FERREIRA RIBEIRO CAMATTA - ES17134-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: WAGNER LUIZ FERREIRA RIBEIRO CAMATTA - ES17134-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
REAVALIAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO. PRAZO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO. PERMANÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO CÁRCECE CAUTELAR.
DESÍDIA ESTATAL NÃO CONFIGURADA.
ORDEM DENEGADA.

1. O prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não tem natureza peremptória, razão pela qual eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu.

2. Permanecendo os requisitos da prisão provisória mediante fundamentação idônea, não há que se falar no seu relaxamento por ilegalidade ou revogação por ausência dos pressupostos autorizativos.

3. Hipótese em que o feito encontra-se devidamente impulsionado, não havendo que se falar em desídia ou negligência do magistrado na condução do processo, que vem empregando esforços para a célere condução do processo, ou mesmo culpa do órgão acusatório. Constrangimento ilegal não configurado.

4
. Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007296-86.2023.8.08.0000

PACIENTE: ARTHUR PEDROSA DA SILVA
IMPETRANTE: WAGNER LUIZ FERREIRA RIBEIRO CAMATTA

Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER LUIZ FERREIRA RIBEIRO CAMATTA - ES17134-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: WAGNER LUIZ FERREIRA RIBEIRO CAMATTA - ES17134-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ARTHUR PEDROSA DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0007135-26.2022.8.08.0024.

O impetrante alega excesso de prazo da prisão preventiva, afirmando que, após o recebimento da denúncia, já resta ultrapassado o prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para a reanálise da prisão preventiva, bem como o prazo para realização da audiência de instrução e julgamento, previsto no art. 400, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que o paciente foi detido em 28/9/2022 em razão da suposta prática de crime do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei 8.069/90, em flagrante delito. Realizada a devida audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Na data de 15/12/2022, foi proferida nova decisão, recebendo a denúncia e determinando a citação do paciente e corréus.

Na data de 08/3/2023, foi promulgado decisum, em respeito ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantendo a prisão preventiva.

Apresentada a resposta à acusação pela defesa do corréu Carlos Augusto Santana Venceslau, momento em que requereu revogação da sua prisão preventiva e instauração de incidente de insanidade mental. Diante do pleito, o magistrado proferiu despacho, em 19/6/2023, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação e, após, concluso para análise dos pedidos.

Inicialmente, é preciso destacar que o prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não tem natureza peremptória, razão pela qual “
eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu
” (RHC n. 138.585/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 24/6/2021).

Na hipótese vertente, diversamente do que alegou a defesa técnica, a autoridade coatora mencionou nas informações prestadas que procedeu à revisão da prisão preventiva de todos os acusados em decisão de fl. 171.

Além disso, após o deferimento parcial da liminar, o cárcere cautelar foi mantido, tendo o juízo da causa ressaltado que o paciente possui em seu desfavor o registro da prática de ato infracional pretérito, circunstância que, de acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é idônea para fins de imposição da medida cautelar extrema para garantia da ordem pública. Destacou, ainda, que a periculosidade em concreto da ação criminosa impõe a prisão para a garantia da incolumidade pública.

Desse modo, permanecendo os requisitos da prisão provisória mediante fundamentação idônea, não há que se falar no seu relaxamento por ilegalidade ou revogação por ausência dos pressupostos autorizativos.

Em relação à tese de excesso de prazo decorrente da alegada demora na condução da instrução, rememoro que o tempo de tramitação do feito deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Na hipótese, o tempo de prisão (desde
28/9
/2022
)
não se revela excessivo. Isto porque a ação penal de origem envolve três réus, havendo, ainda, o pleito de instauração de incidente de insanidade mental em face de um dos corréus.

Por sua vez, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, conclui-se que o feito encontra-se devidamente impulsionado, não havendo que se falar em desídia ou negligência do magistrado na condução do processo, que vem empregando esforços para a célere condução do processo, ou mesmo culpa do órgão acusatório. Constrangimento ilegal não configurado.

Diante do contexto apresentado, portanto, não vislumbro configuração de excesso de prazo que possa ser imputado ao comportamento da suposta autoridade coatora.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)